Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702687-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN, ERICK PERSIJN EMBARGADO: DANIELA AIETA SARTORIO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID33075628) opostos por BUNNY GUSTAVE PERSIJN e ERICK PERSIJN contra decisão monocrática deste Relator (ID 32765258), na qual indeferi o efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento à baila. A parte embargante aponta omissões na aludida decisão singular com base nos seguintes argumentos a seguir transcritos: “(...) em que pesem os respeitosos fundamentos acima transcritos, nota-se que o r. provimento jurisdicional monocrático ora embargado de declaração restou omisso, motivo pelo qual merece ser integrado por meio do acolhimento dos presentes Embargos de Declaração. Nesse sentido, como primeiro ponto a ser destacado, salta aos olhos que a r. decisão monocrática ora impugnada adotou o entendimento de que, em sede de cognição perfunctória, não se denota no laudo de avaliação “mácula(s) capaz(es) de invalidá-lo, ainda que parcialmente”. Ocorre que, em que pese tal entendimento, não foram enfrentados os argumentos formulados pelos Embargantes, sobretudo naquilo que se refere ao fato de que os vícios capazes de infirmar a avaliação do bem decorrem da ocorrência da hipótese contida no artigo 873, inciso I, do Código de Processo Civil. Para melhor elucidar a questão, pontua-se que, conforme vêm ventilando as partes ora Embargantes, apesar da possibilidade de avaliação do imóvel de maneira indireta, conforme determinado pela r. decisão de ID 57284216 dos autos de origem, é necessário que tal procedimento apresente os requisitos mínimos elencados pelo artigo 872 do Código de Processo Civil, quais sejam: a descrição pormenorizada das características do bem e do estado que se encontra, bem como o valor atribuído ao imóvel. Da mesma forma, conforme determinam a boa doutrina e a jurisprudência pátria, é necessário que seja indicada a fonte utilizada para pesquisa e o método utilizado, de forma que a avaliação possibilite o exercício das garantias fundamentais dos devedores, sobretudo aquelas contidas no artigo 5o, incisos LV e LIV, da Carta Magna. No entanto, no caso em tela, além de não ter sido realizada a descrição pormenorizada das características do bem e do estado em que se encontra, também não foram indicadas as fontes utilizadas para a pesquisa ou o método no qual se embasou o laudo. Apesar disso, a decisão proferida pelo douto Juízo de primeiro grau, sem enfrentar tais argumentos, rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel e determinou o prosseguimento da expropriação pelo valor atribuído no laudo de avaliação, motivo pelo qual os Embargantes interpuseram o Agravo de Instrumento, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso com o objetivo de obstar o prosseguimento do feito originário antes de resolvidas as questões envolvidas no debate recursal, uma vez que tal debate orbita a violação das garantias fundamentais dos Embargantes. Para tanto, demonstraram que ocorreu a violação à legislação vigente, visto que não houve a apresentação de argumentos no intuito de afastar as relevantes teses desenvolvidas pelos Embargantes que demonstram a ocorrência da hipótese do artigo 873, inciso I, do Código de Processo Civil, fato esse que afronta os dispositivos contidos nos artigos 489, § 1°, IV e VI, 872, 873 e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil e nos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ocorre que, seguindo a mesma sistemática da decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a r. decisão monocrática aduziu que o laudo de avaliação não possui “mácula(s) capaz(es) de invalidá-lo, ainda que parcialmente”, sem, contudo, enfrentar o argumento de que o laudo de avaliação deveria observar os requisitos mínimos elencados pelo artigo 872 do Código de Processo Civil, quais sejam: a descrição pormenorizada das características do bem e do estado que se encontra, bem como o valor atribuído ao imóvel, sendo que tal indicação não ocorreu no presente caso. A rigor, ao não se manifestar acerca de tal argumento, a r. decisão monocrática restou omissa em analisar o argumento de que, conforme determinam a boa doutrina e a jurisprudência pátria, é necessário que seja indicada a fonte utilizada para pesquisa e o método utilizado, de forma que a avaliação possibilite o exercício das garantias fundamentais dos devedores, sobretudo aquelas contidas no artigo 5o, incisos LV e LIV, da Carta Magna, sendo que tal indicação também não aconteceu in casu. Tanto é que a conclusão adotada pelo r. provimento jurisdicional ora embargado de declaração foi o de que não restou evidenciado, em grau suficiente, o requisito da probabilidade do direito, sem se manifestar acerca do fato de que, caso ocorra o prosseguimento do processo de origem, especialmente a continuidade dos atos expropriatórios, serão materializados graves prejuízos às partes ora Embargantes que poderão ver seu patrimônio afetado de maneira excessivamente onerosa sem que sequer sejam expostos argumentos para tanto. (...).” Sobretudo com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a(s) mácula(s) apontada(s), de modo que seja reformada a decisão unipessoal recorrida. Em sede de contrarrazões (ID 33521907) a parte adversa pugna pela rejeição dos embargos declaratórios e pela manutenção da decisão objurgada, destacando, além da legitimidade e regularidade do laudo de avaliação combatido no agravo de instrumento, que a parte embargante obstou, de diversas formas, a visita do(a) oficial(a) de justiça no imóvel objeto da respectiva diligência. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do CPC. Trata-se de embargos de declaração (ID33075628) opostos por BUNNY GUSTAVE PERSIJN e ERICK PERSIJN contra decisão monocrática deste Relator (ID 32765258), na qual indeferi o efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento à baila. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em exame, primeiramente, mister destacar que não desconhece as regras que asseguram às partes que o laudo de avaliação realizado pelo(a) oficial(a) de justiça apresente a devida fundamentação que permita os sujeitos do processo compreendam os critérios considerados para a mensuração econômica do bem objeto daquele ato (CPC, art. 870, 872, I e I, etc.). Ao contrário do que insiste a parte agravante, no laudo de avaliação de ID 96030647 consta expressamente a metodologia utilizada pelo(a) oficial(a) de justiça no caso vertente, a saber: “levantamento de preços em imobiliárias especializadas.” A bem da verdade, cumpre frisar que da diligência de ID 96830646, desponta a relevante informação emanada do(a) oficial(a) de justiça – que, diga-se de passagem, tem fé pública – noticiando a realização da avaliação por amostragem, tendo em vista o imóvel está fechado. A apreciação das lides postas à colação demanda uma análise da integralidade dos autos, e a partir deste cotejo pleno, não sobeja dúvida de que, no particular, foi explicitado o critério de avaliação adotado neste caso concreto e a razão de sua adoção. Ou seja, a avaliação se deu por levantamento de preços em imobiliárias especializadas, haja vista que o(a) oficial(a) de justiça não teve acesso ao imóvel objeto do laudo impugnado. A parte agravante não traz substratos robustos e suficientes a demover a conclusão à qual se chegou o(a) oficial(a) de justiça avaliador(a) acerca do preço apontado. Ademais disso, é cediço que a atual sistemática da processualística civil exige que as partes pautem seus atos processuais na boa-fé, devendo ser rechaçados comportamentos contraditórios que são nocivos ao devido processo legal. Essa vedação consubstancia a essência do princípio do venire contra factum proprium, o qual tem como preceito fundamental evitar que determinada parte provoque uma situação que acarrete eventual impedimento no intuito de alegá-lo, ou seja, valer-se da sua própria torpeza. Instando a se pronunciar acerca de vício inexistente na decisão embargada, cumpre enfatizar e alertar, no ensejo, à parte embargante acerca da observância de suas condutas no processo de origem e da possível aplicação, no momento oportuno, dos comandos emanados da aludida norma principiológica, com todas suas consequências, na hipótese de convencimento de eventual cometimento de reprocháveis atos em desalinho com a boa-fé processual. Cabe ainda ressaltar que o juiz é o destinatário das provas. E na decisão fustigada, de maneira fundamentada (CPC, art. 371), restou consignado que não havia provas hígidas a infirmar a avaliação procedida pelo(a) oficial(a) de justiça avaliador(a). E este continua a ser o entendimento apreendido do conjunto fático-probatório emergido dos autos, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I). De mais a mais, não se verifica a existência de qualquer das deficiências suscitadas pela parte embargante, pois a decisão vergastada decidiu, motivadamente, as razões do indeferimento do efeito suspensivo requestado na peça do agravo de instrumento. Nesse contexto, depreende-se que os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, visto que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegadas – e infundadas – omissões na decisão embargada. Na verdade, nessa situação ora em foco sobeja evidenciado o exclusivo propósito da parte embargante de rediscutir a tutela de urgência indeferida na decisão atacada, o que não se admite na estreita via aclaratória. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá lançado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Ausente a inequívoca demonstração acerca de atos parciais do magistrado, sendo inviável amoldar o seu proceder às hipóteses de suspeição, tampouco em eventual interesse em favorecer a outra parte, rejeita-se tal pleito. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1182733, 07160896120188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator